Tribunal: TJBA
Processo: 8018857-68.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018857-68.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: LEANDRO MATOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CAIQUE YOHAN DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO. GPROD. SUPRESSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO AO RESTABELECIMENTO E PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidor público municipal. O autor, ocupante do cargo de Fiscal de Polícia Administrativa, aprovado em primeiro lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2014, encontra-se lotado na Gerência de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, onde desempenha com exclusividade atividades de fiscalização e arrecadação de tributos municipais mediante exercício do poder de polícia na modalidade taxas. Desde sua posse até o final de 2016, o servidor recebeu ininterruptamente a Gratificação de Produção prevista na Lei Municipal nº 101/2002 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.435/2012. Em janeiro de 2017, de forma abrupta e sem qualquer justificativa formal, notificação prévia ou edição de ato normativo, o Município suprimiu o pagamento da gratificação, causando redução imediata de aproximadamente setenta por cento na remuneração do autor. O servidor demonstrou, por meio de relatórios de inspeção e ordens de serviço, que continuou desempenhando regularmente as atividades de fiscalização e arrecadação que justificam a percepção da gratificação mesmo após a supressão do pagamento. A sentença condenou o Município ao pagamento da Gratificação de Produção referente ao período de janeiro de 2017 até o efetivo restabelecimento, com apuração dos valores em fase de liquidação, além das custas processuais e honorários advocatícios. O Município apelou sustentando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a natureza transitória da gratificação propter laborem, que poderia ser suprimida a qualquer tempo pela Administração Pública em observância ao princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a supressão unilateral, pela Administração Pública Municipal, da Gratificação de Produção dos vencimentos de servidor público que continua preenchendo todos os requisitos legais para sua percepção, na ausência de revogação da norma instituidora ou de ato normativo que fundamente tal supressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Gratificação de Produção regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.435/2012 possui natureza propter laborem, vinculando-se ao efetivo desempenho de atividades específicas de fiscalização do poder de polícia municipal e arrecadação de tributos.

4.

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput e inciso X, da Constituição Federal, não podendo suprimir gratificação instituída por lei e regulamentada por decreto sem ato normativo válido e motivado.

5.

O Decreto Municipal nº 2.435/2012 permanece vigente, não havendo notícia de sua revogação nos autos.

6.

O servidor comprovou que continuou preenchendo integralmente todos os requisitos legais para percepção da gratificação, desempenhando efetivamente as atividades de fiscalização e arrecadação mesmo após a supressão do pagamento.

7.

A supressão do pagamento de benefício legalmente instituído cujas condições de percepção permanecem preenchidas configura violação ao princípio da legalidade e ao direito subjetivo do servidor.

8.

O posterior restabelecimento do pagamento pelo próprio Município evidencia a ilegalidade da interrupção inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A supressão unilateral pela Administração Pública Municipal da Gratificação de Produção prevista em lei e regulamentada por decreto, quando o servidor público continua preenchendo todos os requisitos legais para sua percepção e na ausência de revogação da norma instituidora ou de ato normativo motivado que fundamente tal supressão, configura violação ao princípio da legalidade e ao direito subjetivo do servidor.

2. A modificação do regime jurídico ou a supressão de vantagens pecuniárias de servidores públicos deve ser precedida de ato normativo válido e motivado, não se admitindo a cessação arbitrária de pagamento de gratificação de natureza propter laborem quando permanecem vigentes a legislação instituidora e as condições fáticas que justificam sua concessão.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, caput, inciso X e inciso XV; Lei Municipal nº 101/2002, artigos 116, inciso XI, e 129-C; Decreto Municipal nº 2.435/2012; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11º, e artigo 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8002034-19.2020.8.05.0154, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgamento em 15/05/2023; TJ-BA, Apelação nº 8000975-30.2019.8.05.0154, Quarta Câmara Cível, Relatora Juíza Substituta de Segundo Grau Zandra Anunciação Alvarez Parada, publicação em 12/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8018857-68.2020.8.05.0154
, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e como Apelado LEANDRO MATOS DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assina
do eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora